Tribunal: STF
Processo: Pet 9182
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Cuida-se de petição de tutela de urgência, para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário proposta por FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S/A, com o fito de obter a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário deduzido em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual, acolhendo recurso de apelação interposto pela autoridade impetrada, denegou a segurança por ele ajuizada.
    Aduziu que foi autuado por infringência ao conteúdo de Lei Municipal, a qual, contudo, não pode subsistir, em virtude da superveniência da Lei Federal nº 13.874/19.
    Acrescentou que a liminar foi deferida na origem e, depois, a segurança foi concedida; contudo, o acórdão regional reformou tal decisão, mas não apreciou a questão sob a perspectiva da edição dessa nova legislação, nem mesmo depois de interpostos embargos de declaração.
    Seguiu-se a apresentação de recursos especial e extraordinário, inadmitidos na origem, tendo sido interpostos agravos, ainda não apreciados. 
    Defendeu a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo apresentado, para poder restabelecer o horário normal de funcionamento de sua farmácia, presente a plausibilidade jurídica da pretensão em disputa nos autos, a qual, ainda, mostra-se em consonância com precedentes desta Suprema Corte acerca da matéria, bem como para prevenir a ocorrência de dano irreparável.
    É o relatório.
    Decido:
    Conforme narrado pelo próprio requerente, e verificado no sistema de andamento processual mantido na página do TJSP, na internet, o recurso extraordinário por ele interposto contra o acórdão proferido naquela Corte, não foi admitido, ainda se encontrando em fase de processamento o agravo interposto contra essa decisão. 
    Assim, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto ainda não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13). 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 
    1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Pet nº 8.842-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/9/20).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicada a apreciação do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente